Tribunal: TJDFT
Processo: 0745082-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EXCLUSÃO DO BENEFICIÁRIO. FRAUDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Fraude na contratação do plano de saúde. Culpa da autora. Irrelevância. O fato de não ter sido demonstrada culpa da autora na contratação fraudulenta não valida o contrato. A alegação de que, no mês de dezembro de 2018, a autora pagou a prestação sem a contraprestação do plano não é justificativa suficiente para a repetição do que pagou, pois isso implicaria em exame de toda a relação contratual com o objetivo de identificar eventual desequilíbrio em favor da operadora, o que não é objeto do presente processo nem próprio do tipo de contrato (aleatório). Assim, retifica-se, neste ponto o acórdão, para, na fundamentação, excluir a análise da culpa da autora, eliminando, com isso, eventual contradição.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.